Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742505-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENI ALVES LEAL AGRAVADO: RONALDO FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por VALDIRENI ALVES LEAL contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de reintegração de posse proposta por RONALDO FERREIRA SANTOS, deferiu em parte o pedido liminar a fim de reintegrar o autor na posse dos imóveis: apartamento 101 e loja 01 (Nosso Açaí) situados na QS 5, lote 18, Areal, Taguatinga Sul, facultado ao réu e eventuais ocupantes a desocupação voluntária no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse compulsória. Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso perante a Sexta Turma Cível, bem como a gratuidade de justiça à recorrente na instância recursal (ID 64973505). Contrarrazões apresentadas (ID 65885154). Diante do incidente de falsidade documental suscitado pelo agravado no prazo das contrarrazões, a agravante foi intimada para se manifestar no prazo de 15 dias, nos termos do art. 432 do Código de Processo Civil – CPC (ID 65887021/66848199). Antes de apresentar sua resposta, o agravado peticiona novamente para trazer aos autos novas provas (ID 67161729 e seguintes/ID 68046480). Nos termos do art. 10 do CPC, às partes para manifestarem-se: a agravante - VALDIRENI ALVES LEAL - sobre a petição do agravado e os novos documentos anexados aos autos (ID 67161729 e seguintes); e, o agravado - RONALDO FERREIRA SANTOS - sobre a impugnação apresentada pela agravante ao incidente de falsidade documental suscitado por ele (ID 68046480). Prazo: 5 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator